Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-27.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Embargos de declaração. Honorários advocatícios. Defensoria pública. Fixação por equidade. Omissão configurada. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal com o objetivo de suprir omissão no acórdão que determinou a matrícula de criança em creche pública ou conveniada próxima à residência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública com base em critério de equidade, diante da natureza da demanda (obrigação de fazer com proveito econômico inestimável) e do valor reduzido da causa.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita e se destinam à correção de vícios formais do julgado, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A omissão apontada pela Defensoria Pública quanto à fixação de honorários por equidade está presente, sendo necessária a complementação do julgado para suprir tal lacuna.
5. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 1.002) assegura à Defensoria Pública o direito à verba honorária quando representa parte vencedora, inclusive em face de ente federativo ao qual pertence, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento institucional.
6. Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, e diante da natureza inestimável do proveito econômico na demanda por matrícula em creche pública, é cabível a fixação de honorários por equidade.
IV.Dispositivo 7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, IV; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023 (Tema 1.002); STJ, Tema 1.076.